Tribunal: TCU
Processo: 013.290/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1491/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.290/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Salazar de Franca (XXX.330.234-XX); Adao Reginaldo dos Santos (XXX.749.367-XX); Adler Samuel de Oliveira Furtado (XXX.516.538-XX); Adriana Lazarin (XXX.257.589-XX); Adriana Paula Rodrigues Monteiro (XXX.841.851-XX); Adriane Maria dos Santos Soterio (XXX.510.284-XX); Adriano Santos Chaves (XXX.468.109-XX); Adriel Cano Dauzacker Martins (XXX.947.171-XX); Aguinaldo Goncalves da Cruz (XXX.211.509-XX); Aigon Eliel dos Santos (XXX.008.999-XX); Ailton Mariano Dantas da Silva (XXX.803.304-XX); Alan Rolim Ribeiro (XXX.607.224-XX); Alany Carla de Sousa Paiva (XXX.535.214-XX); Albino Guilherme Quadros dos Santos (XXX.554.902-XX); Alderson Rodrigues Silva (XXX.208.056-XX); Aldino Bernardo de Lucena Filho (XXX.185.204-XX); Alessandra Caroline Angulski Rodrigues Gomes (XXX.501.509-XX); Alessandra Mendes Pinheiro Monteiro (XXX.104.172-XX); Alessandra de Souza Resutto (XXX.040.902-XX); Alessandro da Silva (XXX.209.374-XX); Alex de Assis Assuncao Machado (XXX.220.612-XX); Alexandra Lunardon Silvestre (XXX.426.179-XX); Alexandrino Marques Neto (XXX.017.111-XX); Alice Freitas da Silva (XXX.179.169-XX); Alice Tesche (XXX.654.339-XX); Aline Alves dos Santos (XXX.043.553-XX); Aline Facanha Felix (XXX.923.702-XX); Aline Ferreira Zwetkoff (XXX.759.616-XX); Aline Ferreira dos Santos (XXX.041.566-XX); Aline Geralda da Silva (XXX.431.446-XX); Aline Menezes Carlos (XXX.198.006-XX); Aline Missiaggia Frighetto (XXX.312.980-XX); Alison Bruno Batista (XXX.349.869-XX); Alison Santos Padilha (XXX.328.910-XX); Alisson Correa da Silva (XXX.805.320-XX); Alisson Matias de Araujo (XXX.879.494-XX); Allef Claudemir Alves de Freitas (XXX.047.654-XX); Allynne Michelle Alvarenga Barbosa (XXX.937.822-XX); Alysson Kaique Custodio de Vasconcelos (XXX.052.514-XX); Alysson Pereira Cardoso (XXX.378.822-XX); Amanda Figueira Rodrigues (XXX.448.173-XX); Amanda Gabriela Araujo da Silva (XXX.062.904-XX); Amanda Pires Bessa (XXX.761.203-XX); Amelia Joana da Silva (XXX.166.047-XX); Ana Carla Campos de Arruda (XXX.811.396-XX); Ana Carolina Lima (XXX.852.066-XX); Ana Carolina Possebom (XXX.505.119-XX); Ana Carolina Tosto (XXX.853.788-XX); Ana Claudia Janiszewski Goes (XXX.193.739-XX); Ana Claudia Soares Pereira (XXX.256.390-XX); Ana Claudia da Silva (XXX.721.700-XX); Ana Claudia da Silva Lima Gehlen (XXX.445.561-XX); Ana Cristina Boni Brandao Lenci Marques (XXX.751.119-XX); Ana Luiza Ferreira Lemos (XXX.446.676-XX); Ana Patricia Teixeira Bezerra Davila (XXX.066.174-XX); Ana Paula Bregensky da Silva (XXX.481.977-XX); Ana Paula Casali Ramalho (XXX.512.149-XX); Anderson Freitas Botelho (XXX.988.287-XX); Anderson Lima da Cruz (XXX.027.194-XX); Anderson Luiz Espindola (XXX.988.049-XX); Andre Luis de Queiroz Telles (XXX.097.708-XX); Andre Luiz Genuino da Silva (XXX.940.864-XX); Andre Mateus Soares Leite (XXX.441.836-XX); Andre Maziero Araujo (XXX.309.326-XX); Andre Pedroza Francisco (XXX.607.096-XX); Andre Philipe Chaves Moreira (XXX.026.016-XX); Andre Rocha da Costa (XXX.425.061-XX); Andre Roseno de Oliveira (XXX.947.471-XX); Andre Santana Ramos de Souza Marques (XXX.516.151-XX); Andre Stanley de Souza Bifaroni (XXX.458.601-XX); Andrea Cabral Ferreira (XXX.569.648-XX); Andreia Rosa dos Santos (XXX.212.768-XX); Andressa Paola Novello (XXX.159.430-XX); Andressa Silva Eidt (XXX.620.230-XX); Andrezza Mendes Braga (XXX.373.852-XX); Andryws Goularte de Melo (XXX.778.490-XX); Angela Freire Visgueira (XXX.039.253-XX); Angelica Fernanda Amaro Silva (XXX.122.489-XX); Angellywoodiany Guispe Pinheiro de Almeida (XXX.591.634-XX); Aniele Reis Vahl (XXX.303.670-XX); Anne Laryana Veloso Moura Alvarenga (XXX.615.156-XX); Anselmo Ferreira de Melo Junior (XXX.519.342-XX); Antonia Luciana Costa Feitoza (XXX.177.682-XX); Antonio Augusto Teodoro da Rocha (XXX.880.656-XX); Antonio Carlos Leote Walter (XXX.574.460-XX); Antonio Cheslem de Souza (XXX.630.693-XX); Ariane Costa Dissenha (XXX.891.679-XX); Arnoldo Amaral da Silva (XXX.352.134-XX); Arthur Lucas Silva Pradines Siqueira (XXX.765.754-XX); Artur Ferri Leite Storino (XXX.467.896-XX); Artur Santos da Silva (XXX.413.080-XX); Augusto Filipe Gomes dos Santos (XXX.571.284-XX); Augusto de Souza Honorato (XXX.804.139-XX); Aurenice do Carmo Cabral (XXX.046.832-XX); Ayana Leal Amancio (XXX.618.631-XX); Ayron Jose de Miranda Neto (XXX.435.574-XX); Barbara Akemy Barbosa Cruz (XXX.597.906-XX); Barbara Daniel de Andrade Noronha (XXX.425.941-XX); Barbara Ferreira da Luz (XXX.466.531-XX); Barbara Luana Behm (XXX.774.069-XX); Barbara Olinda de Castro (XXX.432.221-XX); Barbara Ribeiro da Costa (XXX.201.205-XX); Bellisa Caldas Lopes (XXX.092.964-XX); Bernardo de Marchi Mosele (XXX.810.940-XX); Bernardo de Souza Santos (XXX.204.336-XX); Betania Maria Lopes (XXX.075.079-XX); Betina de Almeida Artus (XXX.011.320-XX); Bruna Carla Ferreira Mendes (XXX.294.291-XX); Bruna Marilu Britto Nunes (XXX.975.412-XX); Bruna Sousa de Mendonca Portela (XXX.818.417-XX); Bruna de Franceschi Fiamoncini (XXX.356.979-XX); Bruno Cunha de Oliveira (XXX.207.605-XX); Bruno Freitas Souza (XXX.283.246-XX); Bruno Goncalves Garcia (XXX.644.967-XX); Bruno Guilherme Penin Freitas (XXX.943.972-XX); Bruno Pereira de Sousa (XXX.622.041-XX); Bruno Ribeiro Martins (XXX.966.176-XX); Bruno Silverio Marques (XXX.815.931-XX); Caique Assuncao dos Santos (XXX.358.882-XX); Calebe Fernandes Pacheco (XXX.819.537-XX); Camila Abreu Joaquim (XXX.606.003-XX); Camyla Sandy Ferreira da Cunha Silva (XXX.308.514-XX); Carla Caroline Mendes (XXX.246.358-XX); Carlos Daniel Lira (XXX.835.314-XX); Carlos Eduardo Froes Maia (XXX.544.217-XX); Carlos Henrique Miranda Silva (XXX.863.406-XX); Carlos Henrique da Silva Duarte (XXX.673.244-XX); Carlos de Assis Costa Freitas Filho (XXX.947.303-XX); Carlyson de Andrade Nunes (XXX.795.272-XX); Carmen Rocha Costa Ferro (XXX.771.079-XX); Carolina Barbosa Formigoni (XXX.995.549-XX); Carolina Camargos Fonseca (XXX.089.906-XX); Carolina de Castro Borges (XXX.795.666-XX); Carolina de Marchi Capeletto (XXX.331.549-XX); Cassio Eduardo Vieira Geraldo (XXX.691.920-XX); Cassio Eduardo da Silva Gontijo (XXX.050.141-XX); Celene Maria Longo da Silva (XXX.096.490-XX); Celina de Albuquerque Lemos (XXX.152.874-XX); Celio Junio de Sa Alves Rodrigues (XXX.859.671-XX); Cesar Augusto Ribeiro Costa (XXX.382.841-XX); Cesar Augusto de Oliveira (XXX.208.291-XX); Christian Fernando da Silva Durso (XXX.339.766-XX); Cilene Ramos (XXX.251.570-XX); Clarissa Moura Paz Ribeiro (XXX.400.561-XX); Claudia Pacheco de Oliveira (XXX.804.026-XX); Claudineia Santos Goncalves (XXX.907.346-XX); Claudineia Zandona Camargo (XXX.968.771-XX); Claudio Almeida Parra (XXX.566.366-XX); Claudionor Cabral Junior (XXX.136.934-XX); Clayton Gabriel dos Santos Rodrigues (XXX.029.340-XX); Cleber Brandao Nascimento (XXX.926.481-XX); Cleice de Souza Menezes (XXX.093.357-XX); Cleide Lucia Santos de Oliveira (XXX.929.589-XX); Cleydson Guimaraes Silva (XXX.710.034-XX); Clivesson Rodrigues do Rosario (XXX.356.685-XX); Cristiane Bierhals Tessmer (XXX.722.690-XX); Cristiane Teobaldo Bezerra (XXX.467.754-XX); Cristiane da Silva Marinato Carvalho (XXX.703.417-XX); Cynthya Massae Asahide (XXX.085.571-XX); Daiane da Silva Rosas (XXX.316.512-XX); Daniel Aser Veloso Costa (XXX.479.753-XX); Daniel Cordeiro da Silva (XXX.364.602-XX); Daniel Dantas Pereira (XXX.239.548-XX); Daniel Gomes Lopes (XXX.482.776-XX); Daniel Hill Monteiro de Lima (XXX.866.554-XX); Daniel Isaac Oliveira Coelho (XXX.481.476-XX); Daniel Jose dos Santos Junior (XXX.199.274-XX); Daniel Leandro de Lima (XXX.379.514-XX); Daniel Pereira do Amaral (XXX.687.928-XX); Daniel Silva Muniz (XXX.043.854-XX); Daniel Vitor de Oliveira Felipe (XXX.971.916-XX); Daniela Prado Netto (XXX.372.660-XX); Daniele Kolbe (XXX.400.499-XX); Daniella Pereira da Silva (XXX.071.387-XX); Danielle Moura Pita (XXX.019.592-XX); Danielle Vieira Costa (XXX.378.908-XX); Danilo da Silva Nogueira (XXX.660.928-XX); Dany Willian Taguchi (XXX.407.461-XX); Davi Fernando Oliveira de Franca (XXX.593.384-XX); Davi dos Reis Pereira Tangerino (XXX.691.161-XX); David Gabriel Silva Ribeiro (XXX.135.381-XX); David Joaquim Silva dos Santos (XXX.458.974-XX); David Wellington Andreata dos Santos (XXX.453.670-XX); Davyd Jeann Bezerra da Silva (XXX.369.884-XX); Dayane Alves de Oliveira (XXX.361.049-XX); Dayane Priscilla Goncalves da Silva (XXX.881.452-XX); Debora Spencer de Castro Leitao (XXX.633.824-XX); Debora Suellen de Oliveira Guimaraes Lima (XXX.528.702-XX); Deise Ribeiro Leoni (XXX.346.867-XX); Deivid Alves Portela (XXX.275.217-XX); Deivison Camargos Nogueira (XXX.972.506-XX); Denise Morgas de Freitas (XXX.856.749-XX); Deuzenir Prudencio da Silva (XXX.685.541-XX); Diego Almeida da Silva (XXX.311.741-XX); Diego Lima da Silva (XXX.640.140-XX); Diego Nunes Andrade Rodrigues (XXX.762.996-XX); Diego Ribeiro de Souza (XXX.338.354-XX); Diego de Sousa Cavalcante (XXX.897.663-XX); Dionatans Rodrigues Zulian (XXX.407.489-XX); Douglas Davi Rocha Borges (XXX.724.102-XX); Douglas Rodrigues Silva (XXX.655.576-XX); Douglas de Souza Brum (XXX.174.270-XX); Drucila Macario Figueredo (XXX.350.262-XX); Ed Victor Fernandes Nascimento (XXX.790.632-XX); Edgar Oliveira Henriques (XXX.366.166-XX); Edimarom Gomes de Andrade (XXX.646.748-XX); Edimax Macieira Gomes (XXX.223.232-XX); Edmilson de Sousa Bonruk (XXX.097.158-XX); Eduardo Correa de Lira Filho (XXX.505.077-XX); Eduardo Dias Pereira Filho (XXX.886.291-XX); Eduardo Mendes Barbosa Junior (XXX.475.156-XX); Eduardo Rocha Gonzaga Silva (XXX.320.851-XX); Eduardo de Barros Coelho Bicca (XXX.417.530-XX); Elainne Araujo Torres (XXX.261.403-XX); Elandia Pereira Mercier (XXX.589.207-XX); Elba Carla Franca dos Santos (XXX.208.533-XX); Eler da Silva Reis (XXX.998.196-XX); Eliana Triffoni (XXX.110.808-XX); Eliane Oliveira Nascimento (XXX.278.408-XX); Eliane da Paz Palmiro (XXX.141.969-XX); Elias Antonio Costa Fernandes (XXX.281.031-XX); Eliel Junio dos Santos Vieira (XXX.527.621-XX); Elienay Jose da Silva Junior (XXX.274.391-XX); Elisa Tolentino (XXX.694.581-XX); Elisa de Almeida Tito Araujo (XXX.180.996-XX); Elizete de Fatima da Silva (XXX.389.169-XX); Ellen Catarini Scarpati Costa (XXX.804.287-XX); Ellen Dagmar Figueiredo Gomes Sima (XXX.735.579-XX); Elvis Henrique Lobato da Conceicao (XXX.397.312-XX); Elvis de Moura Silva (XXX.832.817-XX); Emerson Tavares Lopes (XXX.710.642-XX); Emerson da Conceicao Santos (XXX.138.951-XX); Emilia Pereira de Magalhaes (XXX.953.935-XX); Emmanuele Mainart Ildefonso (XXX.840.399-XX); Eniele Freitas dos Santos (XXX.593.271-XX); Enthony Henrique Pereira de Morais (XXX.722.831-XX); Erica Aparecida Azevedo (XXX.141.966-XX); Erica Menahem Macedo Nogueira (XXX.275.642-XX); Erica Rodrigues dos Santos (XXX.811.491-XX); Erica Souza Prado (XXX.901.404-XX); Erica dos Santos Navegante (XXX.320.302-XX); Erick Felipe da Silva Teixeira (XXX.645.316-XX); Erika Patricia Pereira Cardoso (XXX.695.022-XX); Euclides Alves de Brito (XXX.402.771-XX); Eufrasio Bomfim Junior (XXX.103.695-XX); Everton Juliano da Silva (XXX.772.671-XX); Fabia Cheyenne Gomes de Morais Fernandes (XXX.628.064-XX); Fabiana Rodrigues da Silva Freitas (XXX.837.711-XX); Fabiane de Freitas Branco de Souza (XXX.618.899-XX); Fabiola Carvalho Nepomuceno (XXX.364.606-XX); Fagner Luis Alves Bandeira (XXX.844.612-XX); Felipe Alves Mourato (XXX.894.584-XX); Felipe Auto de Medeiros (XXX.861.604-XX); Felipe Barbosa Magalhaes (XXX.842.033-XX); Felipe Goncalves Ferreira (XXX.435.696-XX); Felipe Marcel Chaves Puppi (XXX.369.209-XX); Felipe Nunes Moreira (XXX.974.661-XX); Fernanda Alexandre Pinheiro (XXX.713.282-XX); Fernanda Carla da Silva Brusque (XXX.774.799-XX); Fernanda Guedes Diogo (XXX.609.071-XX); Fernanda Helene Reis Barros (XXX.703.081-XX); Fernanda Kelly da Fonseca Silva Engelhard (XXX.459.617-XX); Fernanda Meireles de Andrade (XXX.111.716-XX); Fernanda Pereira da Encarnacao Valente (XXX.467.585-XX); Fernanda de Oliveira Younes (XXX.788.229-XX); Fernando Henrique Ferretti (XXX.713.978-XX); Fernando Rodrigues (XXX.220.129-XX); Filipe Caetano Vilas Boas (XXX.664.831-XX); Flavia Marinoni Plois (XXX.783.119-XX); Flavia Neri Meira de Oliveira (XXX.219.291-XX); Flavia Rayanna Nunes Alves (XXX.759.062-XX); Flavia Soares Pereira (XXX.728.383-XX); Flavio Junio Diniz Viana (XXX.003.651-XX); Flavyus Luciano Cardoso (XXX.118.046-XX); Francieli Novais da Silva (XXX.593.766-XX); Francielly Clemente Paiva (XXX.348.371-XX); Francisca Naiara dos Santos Linhares (XXX.471.633-XX); Francisco Eduardo Silva de Souza (XXX.400.492-XX); Francisco Gabriel Costa Grossi (XXX.798.316-XX); Francisco Janilson Praxedes Ribeiro (XXX.953.504-XX); Francisco Jovino Carvalho Barbosa (XXX.103.479-XX); Francisco Nascimento Silva (XXX.112.883-XX); Gabriel Brito Carmona (XXX.993.310-XX); Gabriel Elias Cardoso Siqueira (XXX.465.211-XX); Gabriel Fernandes Melo dos Santos (XXX.624.761-XX); Gabriel Ferreira de Jesus (XXX.573.041-XX); Gabriel Hermes dos Santos (XXX.961.137-XX); Gabriel Jorge Freitas (XXX.127.731-XX); Gabriel Jose Mesquita Monteiro Dias (XXX.723.684-XX); Gabriel Leonardo Araujo Vianna (XXX.163.918-XX); Gabriel Lima Vieira (XXX.505.221-XX); Gabriel Lucas da Costa Lobo (XXX.194.771-XX); Gabriel Nunes de Aguiar (XXX.720.434-XX); Gabriel Pereira Alves (XXX.051.964-XX); Gabriel Pinheiro Carvalho (XXX.365.855-XX); Gabriel Soares Batista (XXX.493.981-XX); Gabriel Viana de Andrade (XXX.527.991-XX); Gabriel de Araujo Martins (XXX.980.101-XX); Gabriel dos Santos Verdan (XXX.537.917-XX); Gabriela Cavalcante Apolinario (XXX.603.557-XX); Gabriela Coimbra Veron de Almeida (XXX.423.181-XX); Gabriela Ferreira de Ferreira (XXX.863.540-XX); Gabriela Matos Bento (XXX.201.839-XX); Gabriela da Silva Falcao (XXX.745.142-XX); Gabriele Trindade Ananias (XXX.639.310-XX); Geisa dos Santos Santiago (XXX.464.811-XX); Geny Serejo Ferreira Goncalves (XXX.905.303-XX); Gheisa Ketlin de Sousa Pereira (XXX.062.549-XX); Gicelma Rocha Medina (XXX.626.890-XX); Gilda Moreira Pinheiro (XXX.020.546-XX); Gilmar Alves de Freitas Junior (XXX.339.963-XX); Gilvanderson Rozendo da Silva (XXX.702.504-XX); Giovana da Rosa Pereira (XXX.701.559-XX); Giovana de Campos Costa (XXX.034.559-XX); Giovanni Batista Palma (XXX.583.856-XX); Giovanni de Marco Antonello (XXX.021.910-XX); Gisele Pereira (XXX.600.729-XX); Gisele Pericole Rodrigues (XXX.205.191-XX); Giseli Goncalves de Oliveira Bezerra (XXX.505.718-XX); Giseli Patricia Pereira (XXX.808.088-XX); Giuliano Monn (XXX.192.379-XX); Glauber Santos Melo (XXX.652.706-XX); Glaubus Vinicius Neves Barreiros (XXX.216.342-XX); Glaucia Suzi Barbosa Reis (XXX.823.202-XX); Gleycielle Alexandre Cavalcante (XXX.244.244-XX); Graziela Batista de Almeida (XXX.605.928-XX); Grazielle Marques da Silva Lima Mariano (XXX.019.057-XX); Gregory Homem da Cruz (XXX.648.437-XX); Guilherme Caetano dos Santos (XXX.801.518-XX); Guilherme Francisco Honorato Parente (XXX.563.541-XX); Guilherme Gomes dos Santos (XXX.246.308-XX); Guilherme Henrique Ferreira Santos (XXX.660.071-XX); Guilherme Henrique Gomes da Silva (XXX.368.244-XX); Guilherme Henrique Lemes Silva (XXX.688.191-XX); Guilherme Henrique da Silva Nascimento (XXX.295.806-XX); Guilherme Kovalic (XXX.349.739-XX); Guilherme Sant Ana Silva (XXX.631.936-XX); Gustavo Fonseca Santos (XXX.174.541-XX); Gustavo Henrique Ramos Silva (XXX.927.976-XX); Gustavo Henrique da Silva (XXX.390.801-XX); Gustavo Matina de Souza Silva (XXX.034.526-XX); Gustavo dos Santos Ferreira (XXX.392.021-XX); Halysson Leandro da Silva Bernardes (XXX.583.810-XX); Hamilton Luduvice Vieira Filho (XXX.405.725-XX); Helem Chaves de Lima (XXX.741.403-XX); Heloisa Maria Dobjanski Carneiro Costa (XXX.603.329-XX); Heloisa Zimmermann Rocha (XXX.959.469-XX); Henrique Cardoso Reinaldo (XXX.627.933-XX); Henrique Fernandes Labanca (XXX.995.766-XX); Henrique Ferreira Lopes (XXX.928.761-XX); Henrique Julio Paraguai (XXX.160.598-XX); Henrique Martins Baltezam (XXX.840.520-XX); Henrique de Lima Almeida (XXX.016.051-XX); Hiago Paulo de Souza Costa (XXX.896.674-XX); Higor Matheus Espinoza de Oliveira (XXX.091.761-XX); Hueriques Jose Monteiro Dias (XXX.106.551-XX); Hugo Emanuel Tavares dos Santos (XXX.434.464-XX); Iago Ozaires de Aguilar (XXX.302.756-XX); Ianara Martins Macedo Caetano (XXX.244.683-XX); Icaro Fernandes dos Reis Franco (XXX.584.616-XX); Igor Barcellos (XXX.322.739-XX); Igor Carlos Pereira da Silva (XXX.582.664-XX); Igor Ienczak Martins (XXX.512.920-XX); Igor Oliveira dos Santos (XXX.713.000-XX); Igor Pena Pascini (XXX.152.096-XX); Igor Silva dos Anjos (XXX.235.794-XX); Igor Tertuliano de Oliveira Ribeiro (XXX.514.526-XX); Igor Vinicius Alcantara Rocha (XXX.377.761-XX); Ingrid dos Santos de Lima (XXX.644.741-XX); Isabela Medeiros Feitosa Martins (XXX.155.651-XX); Isabella Verruck Tortola (XXX.744.981-XX); Isabella de Mendonca Ribeiro Pereira (XXX.201.231-XX); Isack Goncalves Nunes (XXX.531.320-XX); Isaias Junior da Silva Abreu (XXX.194.233-XX); Isla Santos Bezerra (XXX.764.354-XX); Italo Emanuel Gomes da Silva Barros (XXX.024.874-XX); Italo Pereira de Souza (XXX.614.781-XX); Italo Vinicius Vera Cruz da Costa (XXX.137.424-XX); Italo Wendel Dutra (XXX.974.303-XX); Izabel Cristina Monteiro de Lima (XXX.119.172-XX); Izaias Westphal Junior (XXX.048.587-XX); Jackeline Nogueira da Silva Gois (XXX.955.082-XX); Jackson Alves dos Santos (XXX.659.111-XX); Jadiel Julio Frias (XXX.347.934-XX); Jailton de Lucena Dantas Neto (XXX.925.641-XX); Jair Pereira da Silva Junior (XXX.729.481-XX); Jairo Eduardo de Oliveira Silva Rocha (XXX.525.533-XX); James Luan Barroso Nogueira (XXX.741.702-XX); Jamile Bertotti Dau (XXX.330.110-XX); Janael Rodrigues (XXX.846.968-XX); Janaina de Sousa Mesquita (XXX.440.503-XX); Janayna Pimentel Bezerra (XXX.229.312-XX); Jandira Martins dos Santos Levino (XXX.490.121-XX); Janeth Pereira da Silva (XXX.412.521-XX); Jaqueline Glovacki Buthevitz (XXX.025.289-XX); Jaqueline Paixao Moreira (XXX.979.122-XX); Jaqueline Santana Knapik (XXX.105.319-XX); Jario Lima de Jesus (XXX.144.274-XX); Jean Alferes Victor Anunciacao (XXX.424.376-XX); Jean Gilberto da Silva Pereira (XXX.609.090-XX); Jean Mario Goulart Fernandes (XXX.343.001-XX); Jeane Brito Falcao (XXX.392.215-XX); Jefferson Pedro da Silva (XXX.369.344-XX); Jefferson Rodrigues dos Santos (XXX.306.354-XX); Jenifer Faria Kruger (XXX.830.309-XX); Jeremias Bem Rocha (XXX.208.948-XX); Jessica Carolini Costa Queiroz Barbosa (XXX.470.994-XX); Jessica Fernandes Costa (XXX.915.661-XX); Jessica Jabovski (XXX.700.350-XX); Jessica Kelly Morais da Silva (XXX.938.092-XX); Jessica Maressa Lima Soares (XXX.674.183-XX); Jessica Patricia de Carvalho (XXX.873.489-XX); Jessica Skruch Delfino (XXX.866.399-XX); Jessica dos Santos Silva (XXX.125.866-XX); Jessyka do Prado Costa (XXX.986.748-XX); Jhonn Morrame Caetano Matos (XXX.189.296-XX); Jhuan Pablo Ramiro de Freitas (XXX.274.381-XX); Joana Breves Costa (XXX.419.347-XX); Joao Adrian da Silva Cabral (XXX.156.754-XX); Joao Alexandre de Souza (XXX.323.201-XX); Joao Gabriel Vargas Machado (XXX.948.480-XX); Joao Henrique Franzini Mella (XXX.505.151-XX); Joao Henrique dos Santos Barroso (XXX.883.091-XX); Joao Lucas Coelho Cardoso (XXX.114.761-XX); Joao Lucas Silveira Guerra (XXX.303.771-XX); Joao Lucas da Costa Ribeiro (XXX.888.776-XX); Joao Marcelo da Camara de Oliveira (XXX.376.901-XX); Joao Otavio Rodrigues Coimbra Tavares (XXX.410.923-XX); Joao Paulo Ferreira Dantas (XXX.790.101-XX); Joao Pedro Araujo Brant (XXX.468.056-XX); Joao Pedro Lima Alves de Morais (XXX.387.211-XX); Joao Pedro Oliveira Silva (XXX.502.611-XX); Joao Pedro Vieira da Silva (XXX.840.681-XX); Joao Pedro de Oliveira Pires (XXX.378.521-XX); Joao Tiago Alves Belo (XXX.000.743-XX); Joao Victor Alves de Assis Albani (XXX.268.797-XX); Joao Victor Ananias e Silva (XXX.193.431-XX); Joao Victor Arantes Marques de Souza (XXX.349.031-XX); Joao Victor Lisboa de Vasconcelos (XXX.809.631-XX); Joao Vitor Ribeiro Guimaraes (XXX.283.261-XX); Joao Wythor Leopold Telles (XXX.568.670-XX); Jobson Felipe de Souza Santana (XXX.293.481-XX); Joelma Alves de Oliveira (XXX.785.196-XX); John Ellington Jose da Silva (XXX.114.234-XX); Joice de Carvalho Oliveira Fernandes (XXX.620.107-XX); Joisyana Fernandes Ibiapina (XXX.200.163-XX); Jonatan Santos Correa (XXX.404.932-XX); Jonathan Gomes Valeriano (XXX.859.294-XX); Jonathan Nogueira Tatagiba (XXX.416.717-XX); Jonathan Pires de Camargos (XXX.832.406-XX); Jordao Juny da Silva Medeiros (XXX.375.914-XX); Jorge Matthaus Teixeira da Costa (XXX.566.387-XX); Jorge Sandro Pinheiro dos Santos (XXX.320.753-XX); Jose Flavio Beltrao da Silva (XXX.994.124-XX); Jose Henrique Pereira da Silva (XXX.589.574-XX); Jose Luis Flor Silva (XXX.991.549-XX); Jose Nicacio Nascimento Neto (XXX.219.894-XX); Jose Nilo de Carvalho Neto (XXX.937.353-XX); Jose Rian da Silva (XXX.707.980-XX); Jose Ricardo Tome Lopes Martins (XXX.138.804-XX); Jose Wellington de Lima Maia (XXX.335.964-XX); Josiane Cristina Dudu (XXX.210.781-XX); Josiane Goncalves Prisco (XXX.185.448-XX); Josiane Pereira Percicotte (XXX.372.489-XX); Joyce Cristina da Costa (XXX.713.718-XX); Juan Marcelo Fernandez Alcala (XXX.564.039-XX); Juan Prates da Silva (XXX.240.740-XX); Juarez Kosloski Junior (XXX.286.341-XX); Julia Campos Melo e Silva de Oliveira (XXX.657.952-XX); Julian Adrian Richter (XXX.430.079-XX); Juliana Aparecida Bergonzini (XXX.672.308-XX); Juliana Campos da Costa (XXX.584.420-XX); Juliana Cordeiro Modesto (XXX.718.812-XX); Juliana Lourenco Valadao (XXX.307.009-XX); Juliana Maffei (XXX.394.161-XX); Juliana Suarez Wolf (XXX.591.697-XX); Juliane Rangel Koski (XXX.219.367-XX); Juliano de Jesus Machado (XXX.957.207-XX); Julio Cesar Cherpinski (XXX.969.339-XX); Junior de Santana Moura (XXX.753.695-XX); Kaio Igor Silva dos Santos (XXX.273.214-XX); Kaluana Gober dos Santos (XXX.775.419-XX); Karen Patricia Araujo Loubak Lessa (XXX.562.212-XX); Karina de Mendonca Uchoa Pacheco (XXX.965.184-XX); Karoline Mallmann (XXX.870.800-XX); Kassio Alencar Rodrigues (XXX.566.653-XX); Kathrein Fabris Peixoto (XXX.508.396-XX); Kaynan da Silva Durao (XXX.627.760-XX); Kayton Martins Estumano (XXX.066.242-XX); Kellen Cristina Fogaca Moraes (XXX.698.038-XX); Kelvillyn Joaquim Lins Vieira (XXX.738.341-XX); Kessia Tacilla da Rocha Carvalho (XXX.511.114-XX); Keyci Carvalho Areas Mattos (XXX.042.797-XX); Kilder Campos Fagundes (XXX.878.876-XX); Laercio Batista dos Santos (XXX.665.694-XX); Lais Kozlowiski Buzatto (XXX.581.299-XX); Larissa Christina Pires Barrientto (XXX.482.136-XX); Larissa Crisostomo Marques (XXX.383.176-XX); Larissa Soares de Andrade (XXX.116.005-XX); Laura Luciane Martins dos Anjos (XXX.018.228-XX); Laura Regina Oliveira Santana (XXX.189.205-XX); Lays Regina da Silva (XXX.073.119-XX); Leandro Cerqueira Vasconcellos (XXX.169.967-XX); Leandro Gomes Mendes Alves (XXX.927.874-XX); Leandro Oliveira de Arruda (XXX.981.062-XX); Leandro da Conceicao Aquino (XXX.444.102-XX); Leciane de Jesus Mendes (XXX.527.893-XX); Lenilson Antonio dos Santos Filho (XXX.662.524-XX); Lenize Estevao Dias Pereira (XXX.913.570-XX); Leonardo Almeida da Silva (XXX.573.750-XX); Leovone Silva Carvalho (XXX.748.442-XX); Leticia Costa Brambilla Powrosnek (XXX.906.269-XX); Leticia Martins (XXX.096.129-XX); Leticia Moreira Machado (XXX.275.336-XX); Lidiane Garcia Pinto da Silva (XXX.314.091-XX); Lidiane Rodrigues Coelho Bezerra (XXX.742.873-XX); Liliam de Fatima Araujo Costa (XXX.408.126-XX); Lilian Nunes (XXX.897.616-XX); Lilyan Correia Resende (XXX.132.897-XX); Lisandra Passos Freitas Gusmao (XXX.647.933-XX); Livia Aniz Vieira (XXX.482.061-XX); Livia Cristina Ribeiro Teixeira (XXX.817.156-XX); Lorena Arruda de Melo (XXX.133.643-XX); Lorena Ferreira Marques (XXX.869.427-XX); Lorena Taveira Amaral (XXX.314.641-XX); Lorraine Evellin Nogueira dos Santos (XXX.106.511-XX); Lorrayny Nayad Barbosa do Nascimento (XXX.925.241-XX); Lourenilson Jose de Souza (XXX.234.324-XX); Luan Carlos de Oliveira Borges (XXX.284.021-XX); Luan Victor Paiva de Matos (XXX.269.346-XX); Luana Alves da Silva (XXX.913.246-XX); Luana Ferreira Cunha da Silva (XXX.482.307-XX); Luana Maria Tassoni Ferro (XXX.426.471-XX); Luana Valeria dos Santos Blois (XXX.171.672-XX); Lucas Acosta Pereira (XXX.225.501-XX); Lucas Alexandre de Oliveira (XXX.152.698-XX); Lucas Andrade Cardoso (XXX.075.541-XX); Lucas Azevedo de Aguiar (XXX.809.987-XX); Lucas Barros Wendling (XXX.508.076-XX); Lucas Carrer Barbosa Zaparolli (XXX.771.918-XX); Lucas Costa Sales da Silva (XXX.341.674-XX); Lucas Francisco da Silva Severino (XXX.700.964-XX); Lucas Gabriel Oliveira dos Santos (XXX.567.158-XX); Lucas Jeremias Espindola de Morais (XXX.087.224-XX); Lucas Julio Soares Pinheiro (XXX.556.281-XX); Lucas Louzada de Magalhaes (XXX.225.166-XX); Lucas Massahiro Fukao (XXX.839.308-XX); Lucas Rangel de Souza Azevedo (XXX.872.597-XX); Lucas Recalde Brito (XXX.496.341-XX); Lucas Riolo Salles (XXX.840.677-XX); Lucas Silva Yasuda (XXX.652.566-XX); Lucas Souza da Silva (XXX.508.350-XX); Lucas Vacchiano Ferreira de Oliveira (XXX.200.607-XX); Lucas de Luna (XXX.229.970-XX); Lucas de Oliveira Ferreira (XXX.310.336-XX); Lucas de Souza Ferreira (XXX.148.736-XX); Lucas dos Santos Vieira (XXX.397.297-XX); Luciana Angelica do Carmo (XXX.240.996-XX); Luciana Cristina Fortes (XXX.663.766-XX); Luciana Eliza de Oliveira Huguenin Dias (XXX.352.147-XX); Luciana Leandro de Oliveira Silva (XXX.337.086-XX); Luciana Mata da Silva (XXX.115.523-XX); Luciana Silva de Moraes (XXX.696.092-XX); Luciano Militao Marreiro (XXX.753.763-XX); Lucilene Liliane da Silva Sousa (XXX.371.231-XX); Luis Felipe da Costa Silva (XXX.769.831-XX); Luis Fernando Carneiro Vilaboim (XXX.736.046-XX); Luis Guilherme Padilha da Rosa Vilela (XXX.652.391-XX); Luis Gustavo Rodrigues Bandeira Santiago (XXX.445.611-XX); Luis Paulo Soares (XXX.118.390-XX); Luiz Cezar Freitas Nunes (XXX.873.690-XX); Luiz Felipe Alves Ferreira (XXX.482.126-XX); Luiz Fernando Ferreira da Silva (XXX.569.888-XX); Luiz Fernando Herber de Andrade (XXX.548.370-XX); Luiza Gondim Toledo (XXX.862.457-XX); Luiza Maria Liberato Machado (XXX.554.776-XX); Luiza Younan Simoes (XXX.917.360-XX); Luzinete Rocha da Silva (XXX.433.196-XX); Mabel Cristina Bossi de Camargo (XXX.454.839-XX); Magali Janaina Santos Souza (XXX.771.750-XX); Maiara de Jesus Ribeiro (XXX.895.945-XX); Maicon Arruda Amaral (XXX.731.450-XX); Mailthon Ritter Gil (XXX.042.162-XX); Maira Marques Modesto (XXX.322.894-XX); Maira Teixeira Pocas (XXX.404.049-XX); Manoela Moreira Cavalcanti (XXX.061.414-XX); Manuela de Faria Barcellos Jose (XXX.390.568-XX); Manuelle Alves Velasco de Oliveira (XXX.213.262-XX); Mara Julyete Arraes Jardim (XXX.521.933-XX); Marcela Ivanir Rodrigues da Rocha (XXX.790.987-XX); Marcela Vitoria de Melo Silva (XXX.720.194-XX); Marcela de Melo Cavalcanti e Leitao (XXX.703.234-XX); Marcele Gicele de Oliveira e Silva (XXX.424.855-XX); Marcella Teixeira Mamede (XXX.801.437-XX); Marcelle Machado Barbosa (XXX.762.327-XX); Marcelle Silva de Oliveira (XXX.744.417-XX); Marcelle de Oliveira Bezerra (XXX.375.167-XX); Marcelo Evangelista da Silva Neto (XXX.981.421-XX); Marcelo Gomes dos Santos Filho (XXX.682.614-XX); Marcelo Marinho Rosa (XXX.182.259-XX); Marcelo Portela Rodrigues (XXX.345.977-XX); Marcelo de Souza Pereira Junior (XXX.554.831-XX); Marcia Antonia da Silva Guimaraes (XXX.758.883-XX); Marcia Aparecida Silva Araujo (XXX.707.946-XX); Marcia Barreiros dos Santos (XXX.967.287-XX); Marcia Ferreira Victorino dos Santos (XXX.840.974-XX); Marcia da Costa Salvador (XXX.459.752-XX); Marcilene Elias Fernandes (XXX.432.931-XX); Marcio Martins de Lima (XXX.268.501-XX); Marcio Venicius Silva dos Santos (XXX.810.974-XX); Marco Felipe de Oliveira Santos (XXX.527.854-XX); Marcos Antonio Ribeiro Nunes (XXX.927.986-XX); Marcos Gabriel Dias Moreira da Fonseca (XXX.619.707-XX); Marcos Lanna Damasio de Castro (XXX.844.666-XX); Marcos Rafael Silva de Barros (XXX.638.994-XX); Marcos Silva de Oliveira (XXX.650.144-XX); Marcos Vinicios Alves Martins (XXX.446.727-XX); Marden Henrique de Lima (XXX.544.826-XX); Mardoqueu Assis de Lima Junior (XXX.367.224-XX); Maria Cinthia de Oliveira Medeiros (XXX.821.494-XX); Maria Clara de Lira Silva (XXX.243.587-XX); Maria Eduarda dos Santos Dias (XXX.685.017-XX); Maria Elisabeth Ribeiro da Silva (XXX.624.553-XX); Maria Luiza Baratto Menezes de Oliveira (XXX.893.649-XX); Maria Vitoria do Valle Gouvea (XXX.999.897-XX); Maria da Conceicao Heliort Soares de Carvalho (XXX.780.106-XX); Maria da Guia de Medeiros (XXX.431.414-XX); Mariana Almeida Waked (XXX.202.097-XX); Mariana Chagas Ramos (XXX.775.447-XX); Mariana Cristina Silva de Alcantara (XXX.008.973-XX); Mariana Inocencio Matos (XXX.232.157-XX); Mariana Rivetti Ribeiro de Carvalho (XXX.734.846-XX); Mariana dos Santos Mattos Tavares (XXX.354.327-XX); Mariane de Queiroz Aureliano (XXX.213.764-XX); Marieli Alexandrino dos Santos (XXX.930.869-XX); Marina Cansian Veiga (XXX.783.809-XX); Marina Hanashiro e Silva (XXX.497.706-XX); Marina Marques Cassis (XXX.775.371-XX); Marina Moreira Lima Wiggering (XXX.398.407-XX); Mario Augusto Santana de Oliveira Junior (XXX.388.085-XX); Mario Fernando Pacheco Coelho (XXX.141.667-XX); Marize Torres Magalhaes (XXX.460.455-XX); Marli Martins Braga Pinheiro (XXX.221.412-XX); Marly Silva dos Santos (XXX.092.272-XX); Marqueline Soares da Silva (XXX.077.064-XX); Martha Fabres Behrensdorf (XXX.390.810-XX); Maryam Andrade Froz (XXX.950.053-XX); Mateus Barros Vieira de Araujo (XXX.803.294-XX); Mateus Henrique Costa de Oliveira (XXX.867.406-XX); Mateus da Silva (XXX.085.581-XX); Mateus da Silva de Queiroz (XXX.848.537-XX); Matheus Goncalves dos Santos (XXX.415.171-XX); Matheus Henrique Lima de Souza (XXX.559.794-XX); Matheus Hikelme Pereira do Nascimento (XXX.462.914-XX); Matheus Jose da Silva (XXX.966.571-XX); Matheus Lucena de Macedo Guedes (XXX.658.534-XX); Matheus Luiz Rocha Dias (XXX.434.667-XX); Matheus Marques Alves (XXX.797.891-XX); Matheus Matavel dos Santos (XXX.252.436-XX); Matheus Souza Silva (XXX.939.211-XX); Matheus de Sousa Monteiro (XXX.229.347-XX); Matheus de Souza Lacerda (XXX.347.717-XX); Mauricio Luz Mendes (XXX.921.907-XX); Mauricio Machado Ferreira (XXX.413.560-XX); Mauricio Sena Coelho (XXX.653.416-XX); Maycon Ferreira de Amorim (XXX.411.671-XX); Maylon Morel Aristimunha (XXX.451.811-XX); Mayra Crisla da Cruz Bastos (XXX.329.092-XX); Mayumi Arantes Yoshino (XXX.620.028-XX); Melina de Brito dos Santos (XXX.792.577-XX); Messias Junior Gomes de Oliveira (XXX.828.214-XX); Meurelaine Soares de Oliveira (XXX.206.189-XX); Michele Dias Goncalves (XXX.379.135-XX); Michelle Magalhaes de Mello Biancardine (XXX.839.167-XX); Michelle Mayora de Barros (XXX.495.120-XX); Miguel Brandao da Silva (XXX.609.057-XX); Mikaelle Rocha Cavalcante (XXX.292.978-XX); Milena Caetano Doria (XXX.681.227-XX); Milena Lumazini Piedemonte (XXX.766.718-XX); Milton Vinicius Nunes da Silva (XXX.571.274-XX); Miqueias Thiago da Silva Oliveira (XXX.821.264-XX); Miqueias de Sousa Araujo (XXX.844.011-XX); Mirelle Bandeira Campolina (XXX.067.746-XX); Miriam Elisa Rivero Meza (XXX.199.680-XX); Mirian Cristina Oliveira de Paula (XXX.108.466-XX); Moises Ferreira Ramos (XXX.160.549-XX); Moises Henrique dos Santos (XXX.252.171-XX); Monica Pinheiro (XXX.634.847-XX); Monike Lessa Rodrigues Carmoniz (XXX.917.817-XX); Monique Kelly Tavares Gomes Barbosa (XXX.796.272-XX); Monique Michele de Santana Ferreira (XXX.401.981-XX); Monique Ravena da Silva Nobre (XXX.950.174-XX); Monira Roberta de Mesquita (XXX.214.828-XX); Monise Antunes dos Santos Barbosa Bastos (XXX.713.108-XX); Muriell Rodrigues Fauth (XXX.532.569-XX); Nara Conde de Melo (XXX.465.531-XX); Natalia Araujo Kropf (XXX.337.457-XX); Natalia Rosiely Costa Vargas (XXX.892.290-XX); Natalia dos Santos Nascimento (XXX.769.607-XX); Nathalia Alaide Mendes Santos (XXX.877.327-XX); Nathalia Caroline Ramos Machado dos Santos (XXX.302.687-XX); Nayara Bernardes da Cunha (XXX.955.876-XX); Nayara Gomes Rodrigues (XXX.756.071-XX); Nayara Goncalves Venzel (XXX.675.946-XX); Nayara Rocha Monteiro Lopes (XXX.186.777-XX); Nelcilane Barbosa Lisboa (XXX.364.192-XX); Neusa Machado Cabral Beleza (XXX.247.553-XX); Nickolas Custodio Rabelo (XXX.574.891-XX); Nicolas Donavan de Brito (XXX.101.641-XX); Nicolas Fabiano de Aguiar (XXX.089.618-XX); Nicolas Virgilio Rodrigues de Souza (XXX.044.911-XX); Nilsen Antonia Coelho Araujo Queiroz (XXX.273.342-XX); Noraia Andrade Pereira (XXX.183.755-XX); Nubia Rafaela Pinto Regne (XXX.248.766-XX); Nubya Bianco da Silva (XXX.187.268-XX); Nycolas Machado Perroni de Oliveira (XXX.565.808-XX); Odileia Gama Pamplona (XXX.555.502-XX); Omar Dario Castro (XXX.022.306-XX); Pablo Ribeiro Messias (XXX.032.299-XX); Pablo de Brito Nascimento (XXX.239.204-XX); Pablynne Soares Serpa (XXX.274.151-XX); Pamela Luiza Marques da Silva (XXX.138.918-XX); Patricia Cassiano Silva (XXX.458.596-XX); Patricia Cordeiro Queiroz Clementi (XXX.375.184-XX); Patricia Ferreira de Mello (XXX.940.057-XX); Patricia do Rosario Souto Matos (XXX.530.902-XX); Patryck Jose do Nascimento Braga (XXX.664.462-XX); Paula Giovana da Rocha (XXX.420.349-XX); Paula Leticia Tissei (XXX.448.929-XX); Paulo Cezar Tavares Silva (XXX.434.096-XX); Paulo Gustavo Ayrosa de Oliveira (XXX.981.337-XX); Paulo Roberto Floriano Kamiya (XXX.631.901-XX); Paulo Silas dos Santos Ferreira (XXX.836.334-XX); Paulo Vitor Crasnhak da Cruz (XXX.506.100-XX); Paulo Vitor Souza de Paula (XXX.921.636-XX); Pedro Augusto Benjamin da Silva (XXX.655.754-XX); Pedro Augusto Grossi Quintao Aquino (XXX.874.326-XX); Pedro Henrique Cardieri Romeiro (XXX.413.166-XX); Pedro Henrique Ferreira Gomes (XXX.628.226-XX); Pedro Henrique Fonseca Antunes (XXX.201.751-XX); Pedro Henrique Possebom de Araujo (XXX.949.318-XX); Pedro Henrique Saragiotto (XXX.490.569-XX); Pedro Henrique Vieira da Silva (XXX.917.710-XX); Pedro Henrique da Silva (XXX.959.624-XX); Pedro Henrique da Silva Moreno (XXX.309.077-XX); Pedro Lucas Lima Floriano de Souza (XXX.131.831-XX); Pedro Paulo Galastri Zago (XXX.088.178-XX); Pedro Weslley de Sousa Sobrinho (XXX.482.311-XX); Pedro Yago de Araujo Ferreira (XXX.760.094-XX); Petra Kelly Rabelo de Sousa Fernandes (XXX.179.953-XX); Petterson de Araujo Custodio (XXX.158.581-XX); Philipe Costa de Araujo (XXX.953.277-XX); Pillar Luzia da Silva Freitas (XXX.545.547-XX); Poliana de Fatima Justino (XXX.484.031-XX); Priscila Coelho da Costa (XXX.843.307-XX); Priscila Magalhaes Costa de Mesquita (XXX.703.113-XX); Priscila Rafaelle Figueiredo Dias da Costa (XXX.913.122-XX); Priscila Salvina de Lima (XXX.982.481-XX); Priscilla de Amorim Ramos (XXX.703.459-XX); Rafael Bringe Freitas (XXX.593.707-XX); Rafael Bueno Antonelli (XXX.490.851-XX); Rafael Cardoso de Morais (XXX.967.081-XX); Rafael Garanito Bastos dos Santos Nascimento (XXX.845.857-XX); Rafael Martins Silva (XXX.587.431-XX); Rafael Piorum Senedezi (XXX.401.168-XX); Rafael Santos Coelho Barbosa (XXX.506.436-XX); Rafael Schiavon Bolte (XXX.745.610-XX); Rafaela Cristina Morgado (XXX.833.919-XX); Rafaela Gleide da Cruz de Sousa (XXX.647.717-XX); Rafaela Perciliano Vieira Alves (XXX.815.457-XX); Rafaela Santos Correa (XXX.310.499-XX); Rafaela de Assis Fagundes (XXX.098.849-XX); Rafaella Nogueira Lopes (XXX.907.103-XX); Raimunda Nonata Lopes Silva (XXX.329.603-XX); Raisa de Oliveira Pereira (XXX.388.515-XX); Ranieli dos Santos Mendonca (XXX.756.987-XX); Raphael Fernando Soares de Melo (XXX.126.682-XX); Raphael Ferreira de Castro (XXX.153.511-XX); Raphael Jose Araujo Mendes (XXX.659.661-XX); Raphaela Merces Braz (XXX.559.736-XX); Raquel Batista Ramos (XXX.428.419-XX); Raquel Cristina Pelissari (XXX.486.979-XX); Raquel Domingos da Costa (XXX.038.186-XX); Raquel Leandro Machado (XXX.333.937-XX); Raquel da Costa Almeida (XXX.145.113-XX); Raquel de Almeida Torga Rodrigues (XXX.647.346-XX); Raquel do Amaral Vieira (XXX.777.180-XX); Rayam Losch Attolini (XXX.559.380-XX); Rayan Tavares da Silva (XXX.898.261-XX); Rayane Fontenele de Sousa (XXX.295.113-XX); Rayane Rocha Santos (XXX.378.869-XX); Raylene Barbosa Moreira Paixao (XXX.378.870-XX); Raynan Pedrosa Gomes de Araujo (XXX.791.194-XX); Rayner Cid de Souza (XXX.134.367-XX); Regiane de Souza Machado (XXX.469.316-XX); Reginaldo Alves de Sousa (XXX.290.792-XX); Reginaldo Thuler Torres (XXX.128.199-XX); Renan Felippe Arruda de Oliveira (XXX.631.527-XX); Renan Vasconcelos Pessanha (XXX.677.227-XX); Renan Vecente Delfino (XXX.009.531-XX); Renan Xavier da Silva (XXX.859.021-XX); Renata Alves Pereira (XXX.552.447-XX); Renata Bassani Azevedo (XXX.067.249-XX); Renata Clara Ferreira da Silva (XXX.202.417-XX); Renata Fontenelle Cabral Wallim (XXX.695.853-XX); Renata Mendes da Silva (XXX.051.943-XX); Renata Moreno Machado Mendonca (XXX.729.861-XX); Renata do Nascimento (XXX.798.097-XX); Rennan Victor Albuquerque dos Santos (XXX.946.004-XX); Rhanna Suelen Vilela Vilas Boas (XXX.047.951-XX); Rhayssa Maia Costa Pinto (XXX.307.201-XX); Rhian Andrei Silva de Avila (XXX.758.490-XX); Rhuana Cavalcante Paulo (XXX.140.467-XX); Ricardo Andre Viana Barros (XXX.236.263-XX); Ricardo Hasselmann de Freitas (XXX.837.517-XX); Richard Rodrigues Alves (XXX.094.001-XX); Ricieri Negrely Fernandes (XXX.370.127-XX); Ricthelle Azeredo Costa (XXX.206.877-XX); Rita de Cassia Santos Pereira Benigno (XXX.278.755-XX); Rivaldo Cardoso dos Santos Junior (XXX.632.081-XX); Robert Jose Raimundo (XXX.401.991-XX); Roberta Carolinny Escorcio da Silva (XXX.190.834-XX); Roberta Mantovani Monteiro (XXX.210.688-XX); Roberta Nunes Lindberg (XXX.140.501-XX); Roberta de Souza Amaral (XXX.226.447-XX); Roberto Luiz Figueiredo da Silva (XXX.260.224-XX); Roberto Nunes Borges (XXX.560.250-XX); Rodney Amorim Calazans (XXX.042.291-XX); Rodolfo Russo de Rezende (XXX.228.877-XX); Rodrigo Eduardo Feitosa (XXX.907.311-XX); Rodrigo Machado Calvett (XXX.926.740-XX); Rodrigo Sant Anna Marques (XXX.776.737-XX); Rodrigo Vieira Soares (XXX.993.109-XX); Rodrigo de Abreu Nogueira (XXX.149.852-XX); Roger Amaral Pires (XXX.773.216-XX); Rogerio de Sousa Aquino (XXX.527.181-XX); Romulo Correa da Silva Costa (XXX.992.639-XX); Rosane Patricia Oliveira da Costa Santos (XXX.948.376-XX); Rosane Santos da Silva (XXX.947.687-XX); Roseany de Oliveira Melo (XXX.893.721-XX); Roziani Muniz Bezerra Cavalcante (XXX.153.952-XX); Ruan Vinicius de Lima Silva (XXX.393.704-XX); Rubens Augusto Zapponi Nathan (XXX.299.808-XX); Ruy Cassimiro de Assis Junior (XXX.387.397-XX); Ruy Medeiros de Oliveira Junior (XXX.907.764-XX); Sabrina Aparecida Iglicoski (XXX.533.259-XX); Sabrina Paduam de Alcantara (XXX.669.197-XX); Salomao Cury Riechi (XXX.226.509-XX); Samantha Natasha Pessoa dos Santos (XXX.167.202-XX); Samara Cristina Lima Sousa (XXX.964.863-XX); Samira Mansur Monteiro de Barros (XXX.269.347-XX); Sammia Alonso Neves (XXX.158.856-XX); Samuel Gomes Morais de Siqueira (XXX.143.081-XX); Samuel Torres da Cunha (XXX.689.253-XX); Samuel Ulisses Chaves Nogueira do Nascimento (XXX.178.195-XX); Samuel Versiane Pereira Dias (XXX.610.916-XX); Samuel Yago Marques Quaresma (XXX.312.664-XX); Samuel de Souza Sales (XXX.118.486-XX); Saulo Gomes Morais de Siqueira (XXX.143.101-XX); Saulo Vinicius Pereira (XXX.251.716-XX); Savio Carlos Rodrigues da Silva (XXX.222.886-XX); Shayene Agatha Marzarotto (XXX.611.069-XX); Shirley Duarte Feitoza (XXX.808.862-XX); Sidney Silvane dos Santos (XXX.616.224-XX); Silmara da Rocha Mesquita (XXX.067.953-XX); Silvan Pacheco Costa (XXX.148.643-XX); Silvane Cristine Batista Nischak (XXX.288.559-XX); Steffani Cordeiro Carvalho dos Santos (XXX.708.227-XX); Stella Bozza Kapp (XXX.511.679-XX); Stevemberg Carvalho de Oliveira (XXX.573.777-XX); Suelen Santos Dias (XXX.371.062-XX); Suenia Clemente Oliveira Rodrigues (XXX.592.534-XX); Suennya Valeska Gomes Brito (XXX.445.844-XX); Susanna Scarlet Siqueira Sena (XXX.110.611-XX); Suzana Melo dos Santos (XXX.079.807-XX); Taciano Soares do Patrocinio (XXX.946.834-XX); Taina Thais da Silva Bittencourt (XXX.771.227-XX); Tainah de Paula Lima (XXX.572.817-XX); Taissa Rafaela Guinancio de Souza (XXX.749.587-XX); Tales Roberto Amadeu Antunes (XXX.721.630-XX); Talita Evelyn Paulino da Silva (XXX.330.441-XX); Tamara Nascimento Ventura (XXX.228.425-XX); Tamires do Carmo Carvalho Reis Araujo (XXX.518.306-XX); Tamirys Fernanda Moura de Amorim (XXX.243.717-XX); Tauan Lopes Bezerra (XXX.275.144-XX); Terssando Lustosa Santos (XXX.183.183-XX); Thaina Beatriz Soares dos Santos (XXX.833.617-XX); Thais Fernanda Jacob Mourao (XXX.263.887-XX); Thais Fernandes Constante (XXX.198.827-XX); Thais Flavia Nogueira Goncalves Pereira (XXX.130.771-XX); Thais Isabela Oliveira Pereira (XXX.504.033-XX); Thais Silva Varela dos Santos (XXX.031.467-XX); Thais Tavares Martins (XXX.771.417-XX); Thais da Silva Abrahao do Nascimento (XXX.231.317-XX); Thales Gabriel Ferreira de Souza (XXX.123.204-XX); Thamires Luiz da Silva Vieira (XXX.978.277-XX); Thiago Augusto Tavares (XXX.258.341-XX); Thiago Barreto Santos (XXX.921.295-XX); Thiago Edgard Lima de Castro (XXX.205.407-XX); Thiago Martins Sampaio de Lacerda (XXX.191.303-XX); Thiago Rodrigues Dutra (XXX.683.051-XX); Thiago Rufino Marques (XXX.996.004-XX); Thiago Vinicius Braga de Lima (XXX.886.774-XX); Thiago Vitor de Melo (XXX.886.474-XX); Thiago da Silva Almeida (XXX.546.661-XX); Thiago da Silva Andrade (XXX.967.967-XX); Tiago Andrade Maia (XXX.230.521-XX); Tiago Vieira Teles (XXX.182.061-XX); Tiago dos Santos Campos (XXX.508.490-XX); Uenio Goncalves (XXX.770.708-XX); Urias Camargo Pereira (XXX.885.871-XX); Valeria Freitas da Silva Meireles (XXX.932.862-XX); Valquiria Duarte Germano de Amorim (XXX.616.391-XX); Vanessa Carvalho de Lima (XXX.752.172-XX); Vanessa Luiza Machado Moraes (XXX.875.329-XX); Vanessa Pereira de Alencar Souza (XXX.432.821-XX); Vanessa de Oliveira Guimaraes (XXX.704.305-XX); Vera Lucia Maria de Jesus (XXX.517.806-XX); Victor Daniel Nogueira da Silva (XXX.941.364-XX); Victor Gabriel Silva de Paula (XXX.968.221-XX); Victor Hugo Souza Pinheiro Galvao (XXX.311.414-XX); Victor Leandro Batista Coelho (XXX.858.751-XX); Victor Nardelli Durco (XXX.100.456-XX); Victoria Maria dos Santos Martins Pontes (XXX.471.917-XX); Victoria Myllene Seabra Venancio (XXX.338.236-XX); Victtor Vieira de Souza (XXX.035.736-XX); Vinicius Barboza Serpa (XXX.991.384-XX); Vinicius Gutemberg Marques (XXX.506.777-XX); Vinicius Jackson Oliveira (XXX.667.801-XX); Vinicius Lopes Vilas Boas (XXX.201.086-XX); Vinicius Maia Troleze (XXX.308.320-XX); Vinicius Praia da Silva (XXX.248.307-XX); Vinicius Vilar de Lima (XXX.942.334-XX); Vinicius de Jesus Maia (XXX.678.931-XX); Visania Braga Bittar Seixas (XXX.070.937-XX); Vitor Andrei Araujo (XXX.649.529-XX); Vitor Assis Barros (XXX.937.754-XX); Vitor Emanuel Aires Jardim (XXX.285.361-XX); Vitor Gomes de Carvalho Borges (XXX.094.848-XX); Vitor Henrique Toledo (XXX.144.276-XX); Vitor Hugo Costa (XXX.828.491-XX); Vitor Hugo Leite de Oliveira Rodrigues (XXX.662.538-XX); Vitor Hugo da Silva Leite Marcelo (XXX.217.468-XX); Vitor Wilson dos Santos (XXX.222.396-XX); Vitoria Beatriz Ferreira do Nascimento (XXX.702.437-XX); Vitoria Regina Mattioli Santos (XXX.138.217-XX); Vitoria Silva Pio (XXX.731.246-XX); Viviene Olegario Machado (XXX.465.827-XX); Wagner Alves Pimenta Geisel (XXX.879.167-XX); Walana Erika Amancio Sousa (XXX.910.473-XX); Wallace Fernando Guida Borges (XXX.140.335-XX); Wellida Aparecida Carvalho Bueno (XXX.829.108-XX); Wellington Adolfo Alves Batista (XXX.737.577-XX); Wellison Anderson Belarmino Braga da Silva (XXX.571.994-XX); Welton Junior Tavares (XXX.216.004-XX); Wendel Luciano Pereira (XXX.525.896-XX); Wendell Alves Ortega (XXX.650.641-XX); Wesley Fernando de Oliveira Silva (XXX.328.414-XX); Wesley Jeronimo dos Santos (XXX.058.394-XX); Wesley Souza Link (XXX.559.970-XX); Whitlan Vicente Martins (XXX.781.733-XX); Wildison Monteiro de Oliveira (XXX.004.892-XX); Wilker Alves de Souza Viana (XXX.670.926-XX); Willams Jose da Silva Junior (XXX.633.644-XX); William Henrique Oliveira Mello (XXX.755.047-XX); William Matheus da Silva Lobo (XXX.161.294-XX); Willians de Oliveira Amaral (XXX.455.014-XX); Wilton da Silva Maria (XXX.803.567-XX); Woallace Matheus de Morais Vasconcelos (XXX.990.134-XX); Woshington Henrique da Silva Cruz (XXX.850.771-XX); Yago Silva Guerra (XXX.522.491-XX); Yan Lucas Siqueira Resende (XXX.532.548-XX); Yan da Silva Velludo (XXX.980.797-XX); Yanai Schneider Bollick (XXX.124.040-XX); Yasmin Chales Santos (XXX.652.767-XX); Yonara Piazza de Souza (XXX.396.269-XX); Yudi Felipe Kondo (XXX.727.599-XX); Yuri Bicalho Vieira (XXX.994.846-XX); Zita Maria Galdino Cardoso (XXX.028.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.